Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
I. Decisão interlocutória que omite designação de audiência de conciliação é insuscetível de preclusão e, por conseguinte, não impede que a matéria seja arguida em apelação, consoante os artigos 507 e 1.009, § 1o do Código de Processo Civil.
II. Salvo em situações extraordinárias, a falta de realização de audiência de conciliação não gera nulidade processual, sobretudo quando uma das partes expressa de maneira irredutível o seu desinteresse na solução consensual do litígio.
III. A mera possibilidade de autocomposição não induz à existência de prejuízo processual decorrente da ausência da audiência de conciliação, pressuposto sem o qual descabe cogitar de nulidade, a teor do que dispõe o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.